Tribunal: TJES
Processo: 0003511-91.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003511-91.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. IDONEIDADE NÃO INFIRMADA PELA DEFESA. DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos da Defesa, há nos autos provas suficientes para amparar o édito condenatório, pois a materialidade restou consubstanciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico acostado aos autos, enquanto a autoria foi comprovada pela prova oral coligida, em especial pelo depoimento dos militares, que corrobora a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

2. Apesar da negativa de autoria realizada pelo acusado em seu interrogatório, sua versão é unilateral e desprovida de qualquer lastro probatório, não havendo como prevalecer sobre as coesas e assertivas declarações dos agentes públicos, que possuem fé pública e valor probatório, cuja idoneidade não foi infirmada pela Defesa.

3. O contexto em que se deram os fatos e a quantidade e variedade de drogas apreendidas juntamente a elevada quantia em espécie evidenciam a destinação dos entorpecentes ao tráfico, a teor do disposto no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

4. De acordo com entendimento do STJ
"mesmo na hipótese de exame de recurso exclusivo da defesa, não há reformatio in pejus quando é deslocada a fundamentação utilizada para atribuir valoração negativa a uma circunstância judicial para outra, desde que tal proceder não implique exasperação da reprimenda imposta ao ré
u" (AgRg no REsp n. 2.112.489/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JHONATAN DA CONCEIÇÃO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas sanções do art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, cinge-se a postular a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução de sua pena-base ao mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JHONATAN DA CONCEIÇÃO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas sanções do art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, cinge-se a postular a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução de sua pena-base ao mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que no dia 18 de abril de 2022, por volta as 10:35 horas, policiais militares em patrulhamento preventivo receberam informações de que na Rua Brasil, num beco próximo ao "Bar do Dudu" e à mata da Vale, havia um sujeto traficando entorpecentes.

Segue a exordial relatando que, diante de tais fatos e por ser a região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, os policiais para lá se dirigiram, acionando outra viatura para apoio, diante da probabilidade de o suspeito fugir pelos becos.

Narra a peça acusatória que, ao chegarem ao local, assim que desembarcaram da viatura, os policiais viram dois indivíduos que começaram a correr, tendo um deles dispensado uma sacola, apreendida, que continha em seu interior 68 pinos de cocaína, 70 pedras de crack e R$ 5.400,00 em espécie.

Por fim, destaca a denúncia que os agentes públicos perseguiram o indivíduo que dispensou a sacola que, durante a fuga, invadiu uma residência tentando se esconder, mas foi detido dentro de um armário e identificado como o ora acusado.

Em que pesem os argumentos da Defesa, há nos autos provas suficientes para amparar o édito condenatório, pois a materialidade restou consubstanciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico acostado aos autos, enquanto a autoria foi comprovada pela prova oral coligida, em especial pelo depoimento dos militares, que corrobora a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, confirmando, sem sombra de dúvidas, que o réu foi a pessoa que teria dispensado a sacola com entorpecentes.

Apesar da negativa de autoria realizada pelo acusado em seu interrogatório, sua versão é unilateral e desprovida de qualquer lastro probatório, não havendo como prevalecer sobre as coesas e assertivas declarações dos agentes públicos, que possuem fé pública e valor probatório, cuja idoneidade não foi infirmada pela Defesa.

Por sua vez, o contexto em que se deram os fatos e a quantidade e variedade de drogas apreendidas juntamente a elevada quantia em espécie evidenciam a destinação dos entorpecentes ao tráfico, a teor do disposto no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Portanto, rejeito o pleito absolutório.

Na dosimetria, verifico que, embora o magistrado
a quo
tenha valorado negativamente os motivos do crime com base em fundamentação inerente ao tipo penal (lucro fácil), para exasperar a pena em seis meses, deve ser realizado reforço de fundamentação para manter a pena aplicada.

De acordo com entendimento do STJ
"mesmo na hipótese de exame de recurso exclusivo da defesa, não há reformatio in pejus quando é deslocada a fundamentação utilizada para atribuir valoração negativa a uma circunstância judicial para outra, desde que tal proceder não implique exasperação da reprimenda imposta ao ré
u" (AgRg no REsp n. 2.112.489/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).

De tal sorte, entendo que a quantidade e natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base realizada pelo sentenciante, a qual inclusive poderia ser maior, caso não estivéssemos a tratar de recurso exclusivo da Defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.